Tribunal: TJDFT
Processo: 0729764-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. PROCESSO SELETIVO. INGRESSO NO INFANTIL IV. PRETENSÃO DE AVANÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. Não se reconhece a probabilidade do direito ao avanço escolar de criança que se inscreve em seleção para ingresso no Infantil IV de Colégio Militar e após o início das aulas alega aptidão e idade para cursar o Ensino Fundamental.

2. A suposta inadequação da criança à classe de alunos, por si só, não é suficiente para demonstrar a necessidade da readequação pedagógica ou a possível violação ao seu direito à educação, dada a previsão legal quanto à variação de idade para a classe à qual foi selecionada.

3. A participação em processo seletivo vincula o aluno aos critérios estabelecidos no edital e não autoriza o avanço escolar, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia.

4. Agravo de instrumento desprovido.